Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-40.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-40.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOILSON DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 080.014.329-98 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. READEQUAÇÃO DAS FATURAS MANTIDA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito. A decisão de primeiro grau declarou inexigíveis as faturas
de energia elétrica dos meses
de outubro e novembro de 2024, determinou sua readequação pela média de consumo dos seis meses anteriores, condenou à restituição simples de R$ 770,36 e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica de outubro e novembro de 2024 refletem consumo real do usuário ou cobrança indevida; e (
ii
) estabelecer se a conduta da concessionária enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

As faturas questionadas apresentaram valores até oito vezes superiores à média histórica de consumo do autor, sem justificativa técnica plausível apresentada pela concessionária.

A concessionária não comprovou a regularidade do medidor nº 22700042, responsável pelos registros contestados, limitando-se a apresentar laudos de medidores instalados posteriormente.

Evidenciada a cobrança excessiva sem prova da correção da medição, impõe-se a readequação das faturas com base na média de consumo do período anterior.

A mera cobrança de valores indevidos, desacompanhada de suspensão no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, configura mero dissabor, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária deve comprovar a regularidade das cobranças quando há discrepância significativa entre os valores faturados e a média histórica de consumo do usuário.

Na ausência de prova técnica idônea, a cobrança de consumo deve ser readequada à média dos meses anteriores.

A cobrança excessiva, desacompanhada de interrupção no fornecimento ou inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
n. 1001508-97.2022.8.11.0005, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025; TJMT,
ApCiv
n. 1005420-45.2021.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022; TJMT,
ApCiv
n. 0001871-23.2018.8.11.0044, Rel. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1018524-02.2024.8.11.0003

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
JOILSON DOS SANTOS

PINHEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais e Repetição do Indébito com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
JOILSON DOS SAN
TOS PINHEIRO.

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) confirm
ar
a tutela de urgência anteriormente concedida
.

b) declar
ar
inexigíveis os valores cobrados nas faturas de outubro e novembro de 2024, determinando a readequação
das mesmas
com base na média de consumo dos seis meses anteriores;

c) conden
ar
a requerida à restituição do valor de R$ 770,36 (setecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), correspondente à diferença entre o valor pago pela fatura de outubro/2024 e o valor médio das faturas anteriores; e

d) conden
ar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta a regularidade das
faturas questionadas nos autos. Diz
que as faturas de outubro e novembro de 2024 refletem o c
onsumo real de energia elétrica.

Afirma
que em 17/10/2024 houve troca do medidor nº 22700042 com leitura final de 54.095, gerando um resíduo de 3.505 kWh a ser cobrado no faturame
nto subsequente (novembro/2024).

Aduz
que o medidor bidirecional nº D6200509412, instalado posteriormente, foi devidamente
aferido pelo IPEM-MT e aprovado.

Alega
que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do autor
que pudesse justificar a reparação por danos morais, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada
.

Po
sto isso,
requer a
reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 314906421
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se a verificar se as faturas de energia elétrica emitidas pela apelante nos meses de
outubro e novembro
de 2024
,
estão corretas e refletem o real c
onsumo da unidade consumidora do apelado
.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se depreende dos autos, o consumo médio do autor oscilava entre 470
a
700 kWh, com valores correspondentes entre R$ 600,00 e R$ 800,00. Contudo, as faturas de outubro e novembro de 2024 apresentaram valores expressivamente superiores: R$ 1.470,36 (1.240 kWh) e R$ 3.892,16 (3.846 kWh), respectivamente.

A apelante justifica o aumento alegando que houve troca do medidor convencional nº 22700042 em 17/10/2024, o que gerou um resíduo de 3.505 kWh a ser cobrado na fatura subsequente (novembro/2024), além do consumo regular daquele mês.

Entretanto, tal justificativa não se sustenta diante das evidências dos autos. Mesmo considerando a explicação apresentada pela apelante, não se mostra razoável que em um único mês (outubro/2024) o consumo do autor tenha saltado para 1.240 kWh e que, somado ao suposto resíduo cobrado em novembro, atinja o montante de 5.086 kWh, quando sua média histórica não ultrapassava 700 kWh.

Ademais, é fato incontroverso que após a troca do medidor convencional pelo bidirecional, as faturas voltaram ao patamar de normalidade, sendo que a fatura de dezembro/2024 foi de apenas R$ 114,39, conforme apontado pelo autor e não contestado pela apelante.

Importante destacar que a apelante não apresentou nenhuma explicação técnica plausível para justificar um aumento de consumo na ordem de quase 8 vezes o padrão normal do autor. O argumento de que o período de seca ou o uso de aparelhos de refrigeração poderiam explicar tal variação não se sustenta diante da magnitude da diferença apresentada.

Outro ponto crucial é que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a aferição do medidor nº 22700042, que teria sido o responsável pelo registro do consumo questionado. Os laudos apresentados pela apelante referem-se apenas aos medidores instalados posteriormente (D6200509412 e N6208926123), que não são objeto da controvérsia.

Nesse contexto, caberia à apelante, por força da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar que o medidor nº 22700042 estava
funcionando corretamente e que o consumo registrado correspondia à realidade. Contudo, a apelante limitou-se a apresentar laudos de medidores diversos daquele que efetivamente gerou as faturas questionadas.

Sobre o tema,
este Sodalício consolidou
entendimento no sentido de que, havendo discrepância injustificada no valor da fatura de energia elétrica, cabe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – REVISÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORTE EFETIVO OU NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciada a discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas contestadas e a média histórica de consumo do usuário, sem justificativa técnica plausível por parte da concessionária, impõe-se a revisão dos faturamentos, com base na média de consumo do período de referência.

2. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A mera cobrança de valores excessivos, sem comprovação de corte efetivo no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

4. Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1001508-97.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE
FATURAS.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS PELA CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, com pedido de indenização por danos morais, declarando indevidas as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024, determinando a realização de nova leitura condizente com a média dos valores cobrados nos últimos 12 meses, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024, com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo do autor; e (
ii
) estabelecer se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças contestadas pelo consumidor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando a inversão do ônus
da prova aplicável às relações consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. O consumidor comprovou, por meio de documentação idônea, que as faturas questionadas apresentaram valores significativamente
superiores
à sua média histórica de consumo (116,83 kWh), registrando consumos de 387 kWh (janeiro/2024), 643 kWh (fevereiro/2024) e 325 kWh (março/2024), sem qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou aquisição de novos equipamentos elétricos.

6. A concessionária limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legitimidade do faturamento, sem trazer aos autos elementos probatórios concretos que justificassem o aumento abrupto no consumo registrado, como laudo técnico que atestasse a regularidade do medidor ou relatório de inspeção.

7. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturado, sem justificativa plausível, impõe-se a revisão das faturas.

8. A cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor, como a ameaça de corte de serviço essencial, enseja a reparação por danos morais.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "
1.É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição.
2. A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
n. 1002981-73.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024; TJMT,
ApCiv
n. 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJMT,
ApCiv
n. 1000475-61.2022.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

(N.U 1011988-75.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Nesse contexto, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, a readequação das faturas impugnadas é medida que se impõe.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal
,
têm-se que, neste ponto, razão assiste a apelante
, pois, como consabido,
a simples cobrança abusiva, sem que haja a suspensão dos serviços de
fornecimento de energia elétrica
e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para ensejar indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in
re

ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença
e, assim,
afastar a condenação por danos morais.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenar
ambas as partes ao pagamento
, pró rata,
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento ao advogado da parte adversa, vedada a compensação.
Suspensa a exigibilidade em relação ao autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025